Tribunal: TJDFT
Processo: 0749714-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE. CRIANÇA. EXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado para fixação de guarda unilateral materna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em conceder provisoriamente a guarda unilateral do menor G.T. à sua genitora, ora agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória.
4. As causas relativas a menores impúberes devem ser analisadas sob a ótica da preservação do seu melhor interesse, a fim de conferir-lhes a proteção especial de que necessitam.
5. A guarda compartilhada é a regra adotada pelo ordenamento jurídico. A guarda unilateral pode ser estipulada excepcionalmente quando revelar-se a modalidade que melhor atende ao interesse da criança e do adolescente, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A discussão afeta à modalidade de guarda de menor não prescinde da devida dilação probatória, com a realização de estudo psicossocial”.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.584, § 2o, e 1.585.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737575-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 2.4.2025; TJDFT, AI 0754328-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 2.4.2025.